Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019933-61.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (RECORRIDO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (RECORRIDO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (RECORRIDO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRIDO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR - CPF: 022.264.651-97 (RECORRIDO), LAERCIO SALVATERRA FLORES - CPF: 570.315.171-68 (RECORRIDO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MARCIO JOSE TUPINAMBA ANDRADE RODRIGUES (VÍTIMA), FERNANDO DE CARVALHO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO SALVATERRA FLORES - CPF: 570.315.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR - CPF: 022.264.651-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E MAJORADOS

[GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRONÚNCIA - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVAS INSUFICIENETS PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR - PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DESPRONÚNCIA PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
MODUS OPERANDI
DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA
-

MÉRITO
-
DEPOIMENTO JUDICIAL DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA - APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DOS CRIMES NA POSSE DO RECORRENTE - INTERCEPTAÇÕES TELÊFONICAS - SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO PLANEJAMENTO DOS HOMICÍDIOS - FORNECIMENTO E GUARDA DAS ARMAS - PARTÍCIPE - DOUTRINA - PRONÚNCIA - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DIRECIONADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO
STJ E TJMT -

DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DA PROVA DE MATERIALIDADE - ARESTOS DO TJMT

E TJDF
-
JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE - CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o
modus operandi
dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC nº 127050)

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(STJ, RHC nº 101.255/SP)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC nº 106.244/RJ).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE nº 97978/2017)

“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

O julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1019933-61.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 451179),
que o pronunciou por dois homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (
Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues
e
Fernando de Carvalho)
e majorado [grupo de extermínio], em concurso material - art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, c/c art. 29, e art. 69, todos do CP- (ID 58147284).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO suscita, preliminarmente, nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas por terem sido prorrogadas sucessivamente por período superior a 30 (trinta) dias. No mérito, alega que inexistiriam provas suficientes para submetê-lo a julgamento popular.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas das interceptações telefônicas e despronunciado (ID 58147551).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 58147589).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 58147590).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Imputação de duplo homicídio qualificado em concurso material (artigo 121, §2º, incisos I e IV, e §6º, c/c artigo 69, ambos do Código Penal) - Sentença de Pronúncia - Recurso da defesa: 1. Preliminarmente, suscita a nulidade das interceptações telefônicas que desencadearam a busca e apreensão na residência do recorrente, ao argumento de terem sido prorrogadas excessivamente pela autoridade judicial - Improcedência - As interceptações telefônicas e suas respectivas prorrogações foram todas autorizadas por decisões judiciais que dispuseram de fundamentação idônea, assegurando à Polícia Civil o desenvolvimento dos procedimentos necessários à elucidação do modus operandi da organização criminosa integrada pelo recorrente - 2. No mérito, argumenta que o acervo probatório reunido nos autos é insuficiente para a pronúncia do acusado, haja vista inexistir prova judicializada capaz de ligá-lo à prática dos homicídios que lhe são imputados - Improcedência - O conjunto probatório reunido nos autos, a toda evidência, fornece sérios indícios da autoria delitiva imputada ao acusado, suficientes para subsidiar a r. Sentença de Pronúncia recorrida - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 63748471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

Egrégia Câmara:

O recorrente
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
sustenta que as provas decorrentes das interceptações telefônicas seriam nulas por ausência de fundamentação das decisões que autorizaram as prorrogações por mais de 30 (trinta) dias (ID 41948497).

Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1º.2.2016,

representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular
“organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”
; a
“violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”
; o
“município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”
; os
“inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo
modus operandi”; execução de pessoas que
“possuem antecedentes criminais”
; “
verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia -
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande - ID 41949453)

A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:

“[...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas. [...]

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes. [...]

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2º, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - ID 41949463)

Os mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (ID 41949471/ID 41949478/ID 41949486 e www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande).

As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [
“Operação Talião/Mercenários”
], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo
“elevado grau de ocultação e precisa execução”
, dado o envolvimento de policiais (ID 41949471/ID 41949478/ID 41949486 e
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC nº 127050, Relatora:

Min.ª Rosa Weber - 5.10.2018).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(RHC nº 101.255/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC nº 106.244/RJ - Relatora: Minª. Carmen Lúcia - 19.8.2011).

A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
nº 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito nº 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), nº 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), nº 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), nº 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), nº 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), nº 33052/2019 (ação penal - Código 451184), nº 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande), nº 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande -
Código 542468/Comarca Cuiabá
) e NU 1010052-60.2020.8.11.0000 (ação penal Código 451183).

No quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° Fato

No dia 22 de março de 2016, por volta das 23h10min, na Rua Lambari, em frente ao lote de n° 98, Bairro Ponte Nova, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, conscientes e agindo com animus necandi, em unidade de propósitos, mediante divisão de tarefas e em somatório de esforços, por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a defesa do ofendido, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados diversos projéteis de armas de fogo contra a vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 43/65 (IP 100/2016), que foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte. [...]

Apurou-se, também, que CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO foi o responsável por guardar e fornecer as armas de fogo que foram empregadas no homicídio de Márcio José, quais sejam a pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, numeração KBP 20334, e a pistola marca HK, modelo P98, calibre nominal 9mm, numeração 127 427, de acordo com 0 termo de apreensão de fls. 126/135 (IP 100/2016).

CLAUDIOMAR era o responsável por guardar e dar manutenção nas armas de fogo utilizadas pelo grupo criminoso na consumação de homicídios. [...]

No tocante a motivação do homicídio, apurou-se que os denunciados mataram Marcio José porque tiveram notícia de que ele usava drogas e praticava furtos e roubos nesta cidade. De acordo com o relatório de fls. 450/468 (IP 100/2016), a vítima Marcio José possuía antecedentes pelos crimes de furto, roubo e posse de entorpecentes. Buscaram os denunciados, no vertente crime, como também em outros em que parte dos denunciados se envolveram, realizar uma ‘faxina’ na cidade, matando pessoas que possuíam antecedentes criminais. Portanto, agiram por motivação torpe e na qualidade de um grupo de extermínio.

Outrossim, da forma como agiram, os denunciados utilizaram-se de recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima, já que, estamos diante de uma conduta meticulosamente estudada, planejada e executada nos moldes tendentes a concretiza-la da maneira mais eficaz, onde atuaram de surpresa, em vantagem numérica e valendo-se de duas armas de fogo, reduzindo, assim, as chances de defesa do ofendido, que foi morto quando estava desprevenido. [...]

2° Fato

Na sequência ao 1° Fato, ainda no dia 22 de margo de 2016, por volta das 23h50min, na Rua Iris de Siqueira, em frente a uma madeireira, no Bairro Jardim União, nesta cidade de Várzea Grande/MT, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, LAERCIO SALVATERRA FLORES, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR e HELBERT DE FRANÇA SILVA, conscientes e agindo com animus necandi, em unidade de propósitos, mediante divisão de tarefas e em somatório de esforços, por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a defesa do ofendido, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados diversos projéteis de arma de fogo contra a vítima Fernando de Carvalho, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 23/51 (IP 104/2016), que foram a exclusiva e eficiente causa da sua morte.

Restou apurado no incluso caderno que, na sequência dos fatos acima relatados, ainda no dia 22 de margo de 2016, por volta das 23h50min, na Rua Iris de Siqueira, em frente a uma madeireira, no Bairro Jardim União, nesta cidade, a vítima Fernando de Carvalho se encontrava na companhia de Eriene Godoi dos Anjos e Raquel Almeida Cavalcante, quando os denunciados CLAUDIOMAR GARCIA e LAERCIO SALVATERRA, em uma motocicleta, se aproximaram e, de inopino, o denunciado que estava na garupa do veículo deflagrou diversos projéteis de arma de fogo, os quais atingiram a vítima e a Levaram a óbito, enquanto o condutor permaneceu na direção da motocicleta, sem efetuar disparos.[...]

Consoante o apurado pela Autoridade Policial, os denunciados CLAUDIOMAR GARCIA, JOSE EDIMILSON e HELBERT DE FRANCA planejaram o homicídio de Fernando de Carvalho e, para tanto, tiveram a cooperação do denunciado LAERCIO SALVATERRA, enquanto executor do homicídio (acompanhado de CLAUDIOMAR), e o auxílio do denunciado PABLO PLÍNIO, sendo este responsável por coletar informações sobre o alvo/vitima, enquanto estava na condução da acima referida viatura policial, para depois repassa-las aos demais denunciados.[...]

O denunciado CLAUDIOMAR, por sua vez, participou do planejamento, de atos preparatórios e da consumação do homicídio de Fernando, sendo o responsável ainda por fornecer a arma empregada no crime. Ha diálogos nos áudios interceptados, um entre CLAUDIOMAR e HELBERT, e outro entre EDIMILSON e JOSE FRANCISCO, que fazem referência a participação de CLAUDIOMAR na atividade criminosa. No primeiro diálogo, HELBERT informa a CLAUDIOMAR que levaria para ele o dinheiro necessário para o ‘corre’ (homicídios de Marcio Jose e de Fernando de Carvalho, praticados naquela data). Na segunda conversa, EDIMILSON chamou JOSE FRANCISCO para ir até o ‘médico’, ou seja, até o local onde estaria CLAUDIOMAR, alcunha ‘Doutor’ (‘médico’). Em tal local, conforme já narrado, ocorreu a reunião do grupo para acerto de detalhes e entrega das armas de fogo utilizadas nos homicídios.

Apurou-se, também, que CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO foi o responsável por guardar e fornecer as armas de fogo que foram empregadas no homicídio de Fernando. [...]

No tocante a motivação do homicídio, apurou-se que os denunciados mataram Marcio José porque tiveram notícia de que ele usava drogas e detinha passagens criminais. Buscaram os denunciados, no vertente crime, como também em outros em que parte dos denunciados se envolveram, realizar uma ‘faxina’ na cidade, matando pessoas que possuíam antecedentes criminais. Portanto, agiram por motivação torpe e na qualidade de um grupo de extermínio.

Outrossim, da forma como agiram, os denunciados utilizaram-se de recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima, já que, estamos diante de uma conduta meticulosamente estudada, planejada e executada nos moldes tendentes a concretiza-la da maneira mais eficaz, onde atuaram de surpresa, em vantagem numérica e valendo-se de duas armas de fogo, reduzindo, assim, as chances de defesa do ofendido, que foi morto quando estava desprevenido. [...]

Tratava-se, portanto, de um grupo de extermínio, muito bem organizado, onde todos os componentes detinham funções bem definidas, as quais nos somatórios de esforços são fundamentais e imprescindíveis para a concretização de seus fins, quais sejam, a execução de semelhantes, o que demonstra de forma clara a adesão de todos ao resultado morte. [...]

Portanto, os denunciados JOSE FRANCISCO CARVALHOPEREIRA, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANCA SILVA CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR e LAERCIO SALVATERRA FLORES, enquanto membros da organização criminosa armada, agiam como grupo de extermínio, consumando violentos homicídios que abalaram a ordem pública, ante a total impossibilidade de reação das vítimas frente ao brutal ‘modus operandi’ dos denunciados, que ceifaram vidas com diversos disparos de arma de fogo, agindo sempre, no mínimo, em duplas, de forma rápida e violenta, com uso de armamento de fogo e emboscando as vítimas desprevenidas.

O grupo de extermínio formado pelos denunciados praticaram inúmeros homicídios em Várzea Grande/MT, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam grande repercussão e clamor social. [...]

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu representante, denuncia JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, supra qualificado, como incurso na sanção do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e § 63, do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei Federal n° 8.072/1990; denuncia LAERCIO SALVATERRA FLORES, anteriormente qualificado, como incurso na sanção do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e § 63, do Código Penal pátrio, e nas penas do art. 2°, § 2°, c/c art. 1°, § 1°, ambos da Lei Federal n° 12.850/2013, com as implicações e gravames da Lei Federal n°. 8.072/1990; e denuncia JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANCA SILVA e PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, supra qualificados, como incursos na sanção do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e § 63, c/c o art. 29, ambos do Código Penal pátrio, por 02 (duas) vezes, em concurso material de infrações (art. 69, CP), com as implicações e gravames da Lei Federal n°. 8.072/199 [...].
”
(José Mariano de almeida Neto, promotor de Justiça - ID 58147510)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva em relação a vítima Marcio José está demonstrada pelo boletim de boletim de ocorrência n° 2016.98216 (fl. 22/v), auto de apreensão (fls. 25), certidão de óbito (fl. 29), laudo pericial n° 2.06.2016.004242-01 (fls. 35/60 - local de crime), laudo pericial n° 1.9067.1.2016.86344-01 (fls. 61/83 - Necropsia), auto de apreensão (fls. 144/153), laudo pericial n° 2.3.2016.22117-01 (fls. 155/159 - Caracterização de projétil de arma de fogo), laudo pericial n° 2.3.2016.22742-01, (fls. 162/181 - confronto balístico entre estojos de munição com armas de fogo), do relatório técnico final n° 119/2016-GIP/CIN/DI (fls. 220/266) e relatório de investigação policial (fls. 433/445).

No que toca ao homicídio da vítima Fernando, a materialidade restou evidenciada pelos autos de apreensão (fls. 144/153 e 286), relatório técnico final n° 119/2016-GIP/CIN/DI (fls. 220/266), laudo pericial n° 2.06.2016.004244-01 (fls. 310/337 - local de crime), boletim de ocorrência n° 201698138 (fls. 4/6 do IP n° 104/2016 apenso), laudo pericial n° 1.9067.1.2016.86315-01 (fls. 23/51 do IP n° 104/2016 apenso - necropsia), laudo pericial n° 2.3.2016.22797-01 (fls. 123/140 do IP n° 104/2016 apenso - confronto balístico entre estojos de munição com armas de fogo) e laudo n° 2.3.2016.22116-01 (fls. 141/151 do IP n° 104/2016 apenso - caracterização de projétil de arma de fogo).

No caso da vítima Fernando, as declarações das testemunhas Raquel Almeida Cavalcante e Eriene Godoy dos Anjos, na delegacia de polícia e em juízo (fls. 293/295, 296/297, 1062/1063 e 1110), reforçam a materialidade, na medida em que descreveram que acompanhavam a vítima no dia dos fatos, deslocando-se todos em direção a residência de Eriene, quando dois indivíduos se aproximaram em uma moto, tendo um deles descido e atirado contra a vítima.

Com relação aos indícios de autoria ou participação, antes da individualização das condutas dos réus convém destacar que, anteriormente a prática dos crimes em questão, estava em curso uma operação da polícia civil deste município para apurar os crimes de homicídio, praticados com características de execução, cometidos, em tese, por grupo de extermínio.

A referida investigação foi batizada de ‘operação mercenários’, sendo que, ao longo dos trabalhos de investigação, mediante autorização judicial, procedeu-se a quebra de sigilo e interceptação telefônicas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em relação aos mandados de busca, logrou-se apreender, dentre outros objetos, diversas armas de fogo, munições e celulares, conforme se constata do auto de apreensão de fls. 144/153.

Além disso, durante o período das interceptações, inclusive na data dos fatos, constatou-se considerável comunicação entre os réus, o que se extrai dos relatórios de fls. 220/267 e 433/445, além das respectivas mídias digitais acostadas a fl. 269. [...]

Deste modo, ao cotejar as conclusões dos laudos n° 2.3.2016.22742-01 (fls. 161/181) e n° 2.3.2016.22797-01 (fls. 123/140 do n° 104/2016 apenso), com o auto de apreensão de fls. 144/153, constata-se que as armas utilizadas para o cometimento dos delitos em análise foram apreendidas em poder do réu Claudiomar, identificado no mencionado auto de apreensão como ‘Alvo 8’ (fls. 146/147).

Assim sendo, em análise própria deste momento processual, infere-se que esta constatação permite reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no que diz respeito ao denunciado Claudiomar, em relação aos homicídios das vítimas Márcio e Fernando. [...]

Questionado acerca dos fatos, o réu Claudiomar, na delegacia de polícia (fls. 123/126 e 349/353) e em juízo (cd-rom fl. 1110), admitiu ser pessoa dedicada a manutenção e limpeza de armas de fogo, sendo conhecido como ‘armeiro’, não negando, em nenhuma das ocasiões em que foi ouvido, que detinha a posse das armas apreendidas.

Perante a autoridade policial (fls. 123/126 e 349/353), indagado acerca dos homicídios, negou a autoria dos delitos e, em juízo, fez uso do seu direito de permanecer em silêncio.

Constam nos autos dois interrogatórios do denunciado Claudiomar realizados na seara inquisitorial, nos quais evidenciam-se algumas divergências.

A primeira delas diz respeito ao fato de conhecer ou não os réus Helbert e José Edmilson, porquanto, no dia 26.4.2016 (fls. 123/126), afirmou não conhecer os codenunciados, apresentando versão diferente no dia 1°.9.2016 (fls. 349/353), quando relatou conhece-los e com eles manter contato.

Além disso, na primeira vez em que foi interrogado (fls. 123/126), afirmou que as armas que foram apreendidas consigo eram compradas com o objetivo de revende-las, retificando esta afirmação na segunda vez, afirmando que as armas pertenciam a uma pessoa conhecida pela acunha de ‘Gordo’, que as havia deixado em seu poder para passarem por manutenção.

Portanto, embora haja divergência em suas declarações, em nenhuma das vezes em que foi inquirido o réu revelou algum fato que seja capaz de refutar os indícios de autoria no que lhe diz respeito.

Outrossim, as testemunhas arroladas por sua defesa não forneceram álibi capaz de proporcionar a impronúncia, desclassificação ou absolvição sumaria. [...]

Portanto, considerando que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate, deve ser submetida ao Tribunal do Júri a análise meritória sobre a autoria ou participação do denunciado Claudiomar, bastando, para a pronuncia a existência de indícios suficientes de autoria, o que se verifica, in casu, por meio das armas apreendidas e das ligações interceptadas.

Deste modo, partindo da premissa de que, para efeitos do art. 413 do Codigo de Processo Penal, ha indícios suficientes de autoria ou participação do réu Claudiomar nos crimes em análise, em princípio e como desdobramento desta conclusão, é possível verificar elementos suficientes acerca da autoria dos codenunciados Helbert e José Edmilson, especialmente quando analisado o conteúdo das interceptações. [...]

No que tange as qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os acusados tenham agido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. [...]

Em relação a qualificadora de motivo torpe, não pode ser descartada a sua existência, uma vez que há nos autos elementos que dão conta de que os crimes teriam praticado os crimes com o intuito de ceifar a vida de pessoas que eram supostamente relacionadas com a pratica de crimes e utilização de drogas.

Também não se mostra impertinente a qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, máxime quando a investigação indica que as vítimas foram surpreendidas enquanto caminhavam em via pública, sendo, ambas, atingidas por vários projéteis.

Da mesma forma, a causa de aumento de pena deve ser excluída somente se manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso dos autos. [...]

Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:

1. PRONUNCIAR os réus JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANCA SILVA, como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), § 6° c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Marcio e Fernando) [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 58147284)

Pois bem.

As materialidades dos homicídios [vítimas vítima Marcio José Tupinambá Andrade e Fernando de carvalho] estão comprovadas pelo Laudo Pericial nº 2.06.2016.0042 (local de morte - ID 58147513), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.86344-01 (ID 58147519), fotografias (ID 58147522), Laudo Pericial nº 2.3.2016.22117-01 (ID 58147535), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2016.22742-01 (ID 58147536), Laudo Pericial nº 2.3.2016.004244-01 (local de morte - ID 58147009), fotografias (ID 58147013),
Laudo Pericial de Necropsia n° 1.9067.1.2016.86315-01 (ID 58147298), Laudo Pericial de Necropsia n° 1.9067.1.2016.86315-01 (ID 58147284), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 58147296), Laudo Pericial nº 2.3.2016.22797-01 (confronto balístico entre estojos de munição com armas de fogo - ID 58147284) e Laudo Pericial n° 2.3.2016.22116-01 (caracterização de projétil de arma de fogo - ID 58147284),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Rosimeire Andrade Rodrigues Ramos, irmã da vítima Marcio
José Tupinambá Andrade Rodrigues (ID 58147513), Helbert de França Silva, corréu (ID 58147522/ID 58147018/ID 58147300), Uelinton Lopes Rodrigues (ID 58147523/ID 58147300), Claudemir Maia Monteiro (ID 58147523/ID 58147300), Vagner Dias Chagas (ID 58147524/ID 58147301), Jonathan Teodoro de Carvalho (ID 58147525/ID 58147302), Fernando Marques Boabaid (ID 58147525/ID 58147302), Pablo Plinio Mosqueiro Aguiar (ID 58147526/ID 58147303), Diego Santos da Silva (ID 5814752ID 58147303), Jefferson Fátimo da Silva (ID 58147527/ID 58147304), José Francisco Carvalho Pereira (ID 58147528), José Edmilson Pires dos Santos, corréu (ID 58147528/ID 58147027/ID 58147305), o recorrente (ID 58147529/ID 58147306), Deivison Soares de Amarante (ID 58147530/ID 58147307), Francisnilson Deivison Carmo Tavares (ID 58147531/ID 58147308), Edervaldo Freire (ID 58147531/ID 58147308), Roni José Batista (ID 58147532/ID 58147309), Marcos Augusto Ferreira Queiróz (ID 58147532/ID 58147309), José Francisco Carvalho Pereira, codenunciado (ID 58147015/ID 58147305), João dos Santos Rosa (ID 58147017), e Maria Isabel da Costa, esposa de José Edmilson (ID 58147028).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João Benedito de Oliveira, testemunha (ID 58147223 - Relatório de Mídias 58147358), Eriene Godoy dos Anjos, testemunha (ID 58147223 - Relatório de Mídias 58147358), o recorrente (ID 58147223 - Relatório de Mídias 58147358), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, codenunciado (ID 58147223), Laercio Salvaterra Flores, codenunciado (ID 58147223 - Relatório de Mídias 58147358), José Francisco Carvalho Pereira, codenunciado (ID 58147223 - Relatório de Mídias 58147358), José Edmilson Pires dos Santos, corréu (ID 58147223 - Relatório de Mídias 58147358), Helbert de França Silva, corréu (ID 58147223 - Relatório de Mídias 58147358).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 22.3.2016, por volta das 23h10min, a vítima Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues estava em frente à residência localizada à rua Lambari, nº 98, bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, oportunidade em que aproximou-se um veículo com duas pessoas que efetuaram diversos disparos de arma de fogo [pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, numeração KBP 20334, e a pistola marca HK, modelo P9S,

calibre nominal 9mm, numeração 127 427], dentre os quais 11 (onze) atingiram as regiões da cabeça, pescoço, tórax e pernas que lhe causaram o óbito imediato (ID 58147514);

- na mesma data [22.3.2016], às
23h50min, a vítima Fernando de Carvalho encontrava-se em via pública [rua Iris de Siqueira, em frente a uma madeireira, bairro Jardim União, Várzea Grande/MT], momento em que duas pessoas aproximaram-se em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo [pistola marca GLOCK LUGER, modelo G 17, calibre nominal 9mm, numeração AZV500], sendo que Fernando Carvalho foi atingido por 6 (seis) tiros, que lhe causaram lesões na cabeça e tórax que foram a causa de sua morte (ID 58147298);

-

o recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition;

uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (ID 58147533);

- o perito Pierre Biancardini Junior concluiu que:
“[...]os estojos EQ1 e EQ2, discriminados na seção 4.1- ESTOJOS QUESTIONADOS DE CALIBRE .380 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ1 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, número de série KBP 20334, ‘ALVO 08’), discriminada na seção 4.3-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 1-AFQ1; 0 estojo EQ9mm, discriminado na seção 4.2- ESTOJO QUESTIONADO DE CALIBRE 9mm procede de cartucho de munição que foi percutido e deflagrado pela arma AFQ2 (Pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127 427, ‘ALVO 08’), discriminada na seção 4.4-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 2-AFQ2”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22742-01);

- o perito Alfredo Jorge concluiu que:
“[...]os projéteis questionados, discriminado no subitem 4.1 DO ENVELOPE M158939, são compatíveis com armas de fogo e munições de calibre real igual a 9 mm LUGER ou outros calibres nominais similares e foram expelidos por arma de fogo que possuem cano com alma poligonal de seis (06) raias e seis(06) cheios. Os estojos questionados, discriminados no subitem 4.2.1 DOS ESTOJOS QUESTIONADOS conclui-se que todos foram percutidos por arma de fogo de percussão central e retangular, estas marcações assemelham as impressas pelas pistolas Glock ou outras cujas janelas do percutor sejam similares. As armas de fogo dos calibres nominais 9 mm LUGER mais comuns são as pistolas semiautomaticas e submetralhadoras”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22116-01 - ID 58147315);

-
Alfredo Jorge, perito Oficial Criminal, conclui que:
“[...] 4.1 DOS ESTOJOS QUESTIONADOS forma percutidos por arma de fogo de percussão central e retangular e estas marcações se assemelham às impressas pelas pistolas Glock ou outras cujas janelas do percutor sejam similares. O projétil questionado, discriminado no subitem 4.2 DO PROJETIL QUESTIONADO, é compatível com arma de fogo e munições de calibre real igual a 9mm LUGER ou outros calibres nominais similares e foram expelidos por arma de fogo que possui cano com alma poligonal. Os fragmentos questionados, descriminados no subitem 4.3 DOS FRAGMENTOS QUESTIONADOS os fragmentos FQ1, FQ2 e FQ3, são fragmentos de núcleos de projéteis de arma de fogo que se assemelham a núcleos de projéteis de calibre 9mm e foram expelidos por arma de fogo. Os fragmentos FQ4, FQ5 e FQ6, se assemelham a fragmento de camisa de arma de fogo de alma poligonal e foram expelidos por arma de fogo de alma poligonal, sendo que nos casos de FQ4 e FQ5 infere-se que foram expelidos por arma de fogo de 6 (seis) raias e 6 (seis) cheios de alma poligonal, enquanto que os fragmentos FQ6 e FQ7, não se pode aferir a quantidade de raias e cheios, devido à perda de material”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22241-01 - ID 41939482);

­
- na data dos homicídios, em horários próximos aos fatos, foram interceptadas conversas entre o recorrente e o corréu
Helbert de França Silva. Veja-se:
[índice 1444659 - 22.3.2016 -123h27min]:
“CLAUDIOMAR - Eai doutor? HELBERT- Eai? O ‘GRANDE’ passou ai pra pegar? CLAUDIOMAR- Té aqui! Ele ta aqui, nos vai ali fazer um negócio ali, comer um lanche ali. HELBERT- Vai né, mais então não deu certo lá no negócio? CLAUDIOMAR- Então, mais tem outro lanche mais perto aqui. HELBERT- E né? CLAUDIOMAR- Ahram. HELBERT- Mas o TERRA to ai? CLAUDIOMAR- Esta, té eu e ele. HELBERT- E fica de olho no negócio aí, se sabe né, como que é né? CLAUDIOMAR- Não cinco barra. HELBERT- Fica de olho, já chega você vai /é abre você mesmo, se pega o negocinho /é só o seu mesmo. CLAUDIOMAR- Ahram. HELBERT- Entendeu? Por que o menino ali é ligeiro. CLAUDIOMAR- De boa doutor. HELBERT- Eu mandei negócio pro cê no zap, se viu? CLAUDIOMAR- Não, não vi ainda, nos paremo agora. HELBERT- Mas ta lá? CLAUDIOMAR- Nos vai lá rapidão doutor ai eu vejo aqui agorinha no zap, rapidão. HELBERT- Tá, se vai lá e já me liga aqui pra ver se tá cinco barra, o que que foi. CLAUDIOMAR- Ahram, não, beleza. HELBERT- Tá falou. CLAUDIOMAR- Tranquilo, falou doutor. HELBERT- Falou, falou”;
[índice
4444734
– 22.3.2016 - 23h54min]
“CLAUDIOMAR- E ai doutor, compremos um espetinho ali, tá até bom. HELBERT- A mais, e assou ele ou não? CLAUDIOMAR- Não, vamos passar ai pra comer um lanche ai no senhor ai.

HELBERT- Vai vir, agora aqui? CLAUDIOAMR- Ahram, tamu passando ai comprei só um espetinho... fome tá apertando. HELBERT- Hum...CLAUDIOMAR- Tamu passando ai. Faz uma lasanha pra nos. HELBERT- Falou, quando chegar você me liga. CLAUDIOMAR- Hum... Falou! HELBERT - Ah ta com que carro pra falar pra liberar? Ai pra encostar aqui! CLAUDIOMAR- Tamu do GRANDE. HELBERT- Ta, na hora que tiver aqui próximo você me liga de novo. CLAUDIOMAR- Falou tranquilo. HELBERT- Falou”
(
ID 58147284
);

- entre o primeiro homicídio e o segundo há uma conversa entre Helbert Silva França e José Edmilson Pires dos Santos em que ambos estão
“afobados”
; José Edmilson demonstra preocupação em visualizar o BOPE em um local que novamente se refere “PL”, confira: [índice 14444708 - 22.3.2016 - 23h45min]
“HELBERT - Fala ai ZÉ EDMILSON - A viatura do Bope ta aqui porra. HELBERT - Chegou agora ai? EDMILSON - Tem quatro caras em cima do negócio tá bem aqui mim, os meninos e as meninas tá al andando e os caras tá aqui do Bope. HELBERT - aonde que eles estão? EDMILSON - eles tão ali perto do PL ali (PL se refere ao ponto de localização) entendeu e as caras tão aqui. HELBERT - mais a menina tá aí? A menina? EDMILSON - Tava, eu acho que sim já saiu. HELBERT - Hum. EDMILSON - Eu já sair daqui já pô. HELBERT - Não! EDMILSON - Eu tô descendo aqui pro escritório pertinho. HELBERT - Não entendeu! Tô perguntando se a menina que ia tá lá? Se tá lá? EDIMILSON - Tava! Tava lá na hora que eu sair, agora eu não sei. HELBERT - E os meninos? EDMILSON -Até agora nada entendeu? HELBERT - Mais foram lá pra ver a menina? EDMILSON -Foram! Foram atrás dela. HELBERT - Mais agente precisa ficar ali próximo no apoio véio! Mais que falou que é né. EDMILSON - Eu vou, eu vou voltar beleza, qualquer coisa eu ligo pra você. HELBERT- Vai la da apoio, beleza. EDMILSON - Falou”
(
ID 58147284
);

- Doriedison Alves Ferreira [testemunha] declarou ter conhecimento que o recorrente trabalha como “armeiro”, fazendo a manutenção em armas, inclusive já lhe prestou este tipo de serviço (
Relatório de Mídias 58147358);

- José Hermano dos Santos [investigador de Polícia] explicou, na audiência de instrução, aspectos técnicos sobre as diligências realizadas durante as interceptações telefônicas (
Relatório de Mídias 58147358);

-
Itamar Benedito Gorgete e Claudemir do Nascimento Gomes [testemunhas] afirmaram não terem presenciado os fatos e não terem conhecimento sobre os autores dos homicídios (
Relatório de Mídias 58147358);

- Eriene Godoy dos Anjos e Raquel Almeida Cavalcante [testemunhas presenciais] relataram, perante as autoridades policial e judicial, que os agentes que efetuaram os disparos contra a vítima Fernando de Carvalho estavam em uma motocicleta Fan 150, cor preta; eles usavam capacetes e apesar do atirador estar próximo não o visualizaram; não possuem condições de identificar os executores (ID 58147007);

-

o recorrente negou a autoria, na fase policial, ao afirmar que as armas pertenciam a terceira pessoa, a qual identificou apenas como
“Gordo”
; em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 58147529/ID 58147306 - Relatório de Mídias 58147358);

Dito isso, vejamos.

O depoimento judicial de José Hermano dos Santos [investigador de Polícia], as apreensões das armas de fogo utilizadas nos homicídios das vítimas
Marcio José Tupinambá Andrade Rodrigues
e
Fernando de Carvalho
[
pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, numeração KBP 20334; pistola marca HK, modelo P9S,

calibre nominal 9mm, numeração 127427; pistola marca GLOCK LUGER, modelo G 17, calibre nominal 9mm, numeração AZV500]
na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, somadas às conclusões dos peritos [Pierre Biancardini Junior e Alfredo Jorge] e

ao conteúdo dos diálogos interceptados (índices
1444659, 14444708 e
4444734
), permitem concluir que o recorrente teria participado do planejamento dos crimes, além de ter guardado e realizado a manutenção das

referidas armas.

Frise-se que, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

A propósito, o i. Prof.º Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE nº 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020